Tribunal: TJDFT
Processo: 0750780-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA COM ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006), com pena fixada em 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00. A denúncia narra que o acusado, após discussão motivada por ciúmes, colocou uma faca no pescoço da vítima, sua ex-companheira, proferindo palavras intimidatórias. A Defesa recorreu pleiteando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica; e (ii) analisar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais ou redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente nos delitos cometidos em âmbito doméstico, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como depoimentos de policiais militares e registros da ocorrência.
4. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a existência de lesões ou a real intenção do agente em concretizar a ameaça.
5. O relato da vítima de que o réu colocou uma faca em seu pescoço e espalhou outras sobre o sofá, em conjunto com palavras intimidadoras, foi considerado coerente, harmônico e confirmado pelos policiais que atenderam à ocorrência, evidenciando fundado temor e justificando a condenação.
6. A alegação de que a ameaça se limitou a palavras e de que houve divergência sobre o local das facas (mesa ou sofá) não afasta a caracterização do delito, uma vez que o núcleo da conduta ameaçadora foi confirmado por provas consistentes.
7. A indenização por danos morais é cabível em caso de violência doméstica contra a mulher, sendo o dano presumido (in re ipsa), desde que haja pedido expresso na denúncia. O valor de R$1.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 61, inciso II, f, 147; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/2/2024; TJDFT, Acórdão 2019059, Rel. Leila Arlanch, j. 10.07.2025; Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 30/3/2023; Acórdão 1685743, 07063207020218070017, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 30/3/2023; Acórdão 1809546, 07013704720238070017, Rel. Simone Lucindo, j. 1/2/2024.